Tribunal: STF
Processo: RE 1260395
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA TORNADA SEM EFEITO. ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    “POLICIAL MILITAR - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA ENCAMINHAMENTO DO FEITO À VARA DO JÚRI - EXAME EFETUADO PELA JUSTIÇA MILITAR QUE RECONHECEU INEXISTIR CRIME MILITAR DOLOSO COMETIDO CONTRA A VIDA DE CIVIL - DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS – RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. A Justiça Militar é competente para efetuar a análise prévia do cometimento de crime apurado pela polícia judiciária militar. Legislação que prevê o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri apenas quando do reconhecimento da existência de crime militar doloso praticado contra a vida de civil. Exame efetuado pela Justiça Militar que verificou a existência de excludentes de ilicitude. Legitima defesa e estrito cumprimento do dever legal. O controle externo exercido pelo Ministério Público sobre a atividade policial não é afetado pela referida decisão.” (Doc. 17, p. 177)
    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência no Recurso Especial 1.823.876/SP, Rel. Joel Ilan Paciornik, deu provimento ao recurso “para cassar o acórdão impugnado e determinar a remessa dos autos originais ao Juízo de Direito da Vara do Júri com jurisdição sobre o local dos fatos”. (Doc. 2, p. 302-308)
    Releva anotar, porém, que o trânsito em julgado da aludida decisão, em 3/3/2020 (doc. 2, p. 313), foi tornado sem efeito em razão da ausência de intimação pessoal da parte recorrida tanto por meio da Defesa Dativa quanto da Defensoria Pública da União, consoante documentos acostados nos autos (Doc. 17, p. 318, e doc. 18, p. 5-6, 19-20). 
    Anulada a certidão de trânsito em julgado naquela Corte e aberta nova oportunidade para interposição de recursos, o prazo transcorreu in albis.
    Novamente foi certificado o trânsito em julgado no Superior Tribunal de Justiça e os autos remetidos a esta relatoria. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, torno sem efeito a decisão publicada no DJe de 17/3/2020 (Doc. 4) e determino a anulação da certidão de trânsito constante do Doc. 12.
    Passo à nova análise do recurso extraordinário.
    Compulsando os autos, verifica-se que Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência no Recurso Especial 1.823.876/SP, Rel. Joel Ilan Paciornik, deu provimento ao recurso “para cassar o acórdão impugnado e determinar a remessa dos autos originais ao Juízo de Direito da Vara do Júri com jurisdição sobre o local dos fatos”. (Doc. 17, p. 302-308)
    Insta destacar, que o trânsito em julgado da aludida decisão, em 4/8/2020 (doc. 18, p. 21), a qual foi favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário. 
    Ex positis, TORNO SEM EFEITO a decisão monocrática publicada no DJe de 17/3/2020 (doc. 4), determino a ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO de 2/6/2020 (doc. 12) e julgo PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente